Tribunal: TJMT
Processo: 1011774-89.2021.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011774-89.2021.8.11.0002
EMBARGANTE: NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (requerida)
EMBARGADO: EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (autor)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO – REJEIÇÃO – QUESTÃO IMPLICITAMENTE SUPERADA AO SE CONHECER DO RECURSO – PREPARO CALCULADO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA – ART. 7o-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – DEMAIS ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se integralmente os embargos de declaração, porquanto o acórdão embargado não contém omissão, contradição ou obscuridade.
A questão do preparo recursal foi implicitamente superada ao se conhecer do recurso de apelação e julgar seu mérito, tendo o acórdão consignado expressamente que as custas foram recolhidas. Ademais, o preparo foi corretamente calculado sobre o valor da condenação líquida fixada na sentença (R$50.000,00), nos termos do parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, e não sobre o valor originário da causa.
As demais alegações revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias adequadamente enfrentadas pelo colegiado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e caracteriza sua natureza protelatória.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011774-89.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Mútuo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.165.753/0001-85 (EMBARGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 171.692.591-68 (EMBARGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), NACIONAL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 19.165.753/0001-85 (EMBARGANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO), DONIZETH WILLIAN VEIGA DO NASCIMENTO - CPF: 004.183.721-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – ACÓRDÃO QUE ANULOU SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO – REJEIÇÃO – QUESTÃO IMPLICITAMENTE SUPERADA AO SE CONHECER DO RECURSO – PREPARO CALCULADO SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA – ART. 7o-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 – DEMAIS ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – CARÁTER INFRINGENTE E PROTELATÓRIO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Rejeitam-se integralmente os embargos de declaração, porquanto o acórdão embargado não contém omissão, contradição ou obscuridade.

A questão do preparo recursal foi implicitamente superada ao se conhecer do recurso de apelação e julgar seu mérito, tendo o acórdão consignado expressamente que as custas foram recolhidas. Ademais, o preparo foi corretamente calculado sobre o valor da condenação líquida fixada na sentença (R$50.000,00), nos termos do parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, e não sobre o valor originário da causa.

As demais alegações revelam inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matérias adequadamente enfrentadas pelo colegiado, o que extrapola os limites dos embargos de declaração e caracteriza sua natureza protelatória.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1011774-89.2021.8.11.0002

EMBARGANTE:

NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME (requerida)

EMBARGADO:

EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS (autor)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
NACIONAL MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao apelo interposto na ação originária monitória ajuizada por
EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, sob a presidência do Dr. Luis Otávio Pereira Marques.

O acórdão embargado, publicado em 09/02/2026, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor para anular a sentença proferida em sede de embargos de declaração, reconhecendo a ocorrência de cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova oral previamente deferida na decisão saneadora, determinando o retorno dos autos à origem para realização da instrução probatória e reputando prejudicado o recurso adesivo interposto pela parte ré.

Em seus embargos de declaração (Id. 347167386), a embargante alega a existência de três omissões no acórdão: (i) ausência de enfrentamento da preliminar de insuficiência de preparo recursal, sustentando que o valor recolhido foi inferior aos 3% sobre o valor da causa (R$657.000,00), conforme art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, devendo totalizar R$19.710,00 (dezenove mil, setecentos e dez reais); (ii) omissão quanto à tese de inexistência de requerimento expresso de produção de prova oral pela parte apelante e à posterior dispensa fundamentada pelo juízo de origem; e (iii) omissão quanto à força probatória do boletim de ocorrência lavrado em 08/10/2020, que comprovaria o extravio das cártulas.

Requer a embargante o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com a consequente intimação da parte apelante para complementação do preparo, sob pena de deserção, o reconhecimento de que não houve cerceamento de defesa e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, negando provimento ao recurso de apelação.

Em contrarrazões (Id. 350140367), o embargado
EDSON AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS
sustenta que os embargos não se enquadram nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois o acórdão está revestido de clareza, coerência e fundamentação ao reconhecer o cerceamento de defesa.

Argumenta que não há omissão quanto ao preparo, pois o acórdão consignou expressamente que as custas foram recolhidas, nem quanto à inexistência de requerimento de prova oral, uma vez que a decisão saneadora havia deferido expressamente a produção probatória.

Quanto ao boletim de ocorrência, sustenta que a matéria foi enfrentada ao se reconhecer que a alegação de extravio constitui questão fática que demanda melhor esclarecimento por meio de prova oral.

Requer o desprovimento integral dos embargos, com eventual reconhecimento de seu caráter protelatório.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA REFORMADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – PROVA ORAL DEFERIDA EM DECISÃO SANEADORA – SUPRESSÃO INDEVIDA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM –
APELO PRINCIPAL PROVIDO

E ADESIVO PREJUDICADO
.

Reconhecido o cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova oral previamente deferida em decisão saneadora, mostra-se necessária a anulação da sentença proferida, mormente porque a decisão proferida em seara de aclaratórios reformou substancialmente a sentença originária sem oportunizar a realização da instrução probatória regularmente determinada.

A controvérsia demanda a apuração dos fatos relativos à
causa debendi
e ao suposto extravio das cártulas, cuja elucidação exige prova oral, expressamente admitida pelo juízo
a quo
.

O indeferimento imotivado da produção de provas essenciais configura violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, nos termos dos artigos 5o, LV, da Constituição Federal, 369, 370 e 10 do Código de Processo Civil.

Em razão da anulação da sentença, fica prejudicado o exame do apelo adesivo interposto pela parte ré, cujo objeto se limitava à redistribuição do ônus da sucumbência.

Recurso principal provido. Recurso adesivo prejudicado.”

Pois bem.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

O acórdão embargado reconheceu a ocorrência de cerceamento de defesa pela supressão indevida da prova oral previamente deferida na decisão saneadora de 15 de janeiro de 2024, anulando a sentença proferida em sede de embargos de declaração que reformou substancialmente o julgamento originário sem oportunizar a realização da instrução probatória regularmente determinada. Consignou-se expressamente que a decisão saneadora havia reconhecido a necessidade de dilação probatória, fixado os pontos controvertidos e deferido a produção de prova oral, de modo que sua posterior supressão, sem adequada fundamentação, configurou violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

Quanto à primeira alegação, relativa à suposta omissão no enfrentamento da preliminar de insuficiência de preparo recursal, não assiste razão à embargante.

O acórdão embargado consignou expressamente que "Custas de preparo recolhidas (Id. 320681854)", o que demonstra inequivocamente que a questão foi apreciada, ainda que de forma implícita, mesmo porque, ao conhecer do recurso de apelação e julgar seu mérito, este Colegiado necessariamente analisou e superou todos os pressupostos de admissibilidade recursal, incluindo o preparo, não havendo omissão a ser sanada. Nesta toada, não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre questão que foi implicitamente enfrentada e superada pelo julgador ao conhecer do recurso e apreciar seu mérito.

Ademais, a tese sustentada pela embargante está equivocada. O preparo recursal deve ser calculado sobre o valor da
condenação líquida
fixada na sentença, e não sobre o valor originário da causa, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 7o-A da Lei Estadual no 7.603/2001, que assim dispõe:

“O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.”

No caso concreto, a sentença proferida em sede de embargos de declaração (Id. 319028513) julgou parcialmente procedente a ação monitória, constituindo título executivo judicial no valor líquido de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), correspondente ao cheque no 624, afastando a exigibilidade dos cheques no 43 e 54, em razão do comunicado de extravio. Portanto, o preparo recursal foi corretamente calculado sobre esse montante (3% de R$50.000,00 = R$1.500,00), e não sobre o valor originário da causa de R$657.000,00 (seiscentos e cinquenta e sete mil reais), inexistindo qualquer irregularidade ou insuficiência no recolhimento das custas.

Quanto à alegação de omissão relativa à inexistência de requerimento expresso de produção de prova oral pela parte apelante, igualmente não procede, isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a decisão saneadora de 15 de janeiro de 2024 havia reconhecido que a controvérsia exigia dilação probatória, fixado os pontos controvertidos da causa e deferido a produção de prova oral, reconhecendo expressamente a necessidade de instrução sobre fatos relevantes para a formação do convencimento judicial, notadamente quanto à origem do crédito, à autenticidade dos cheques e à existência de contrato de mútuo.

O fundamento do acórdão não se limitou à existência de pedido formal reiterado pela parte, mas à circunstância objetiva de que a decisão saneadora havia admitido a prova oral como necessária ao deslinde da controvérsia, de modo que sua posterior supressão, sem adequada fundamentação e sem realização da audiência, caracterizou nulidade processual.

A questão foi apreciada sob a ótica do contraditório substancial e da necessidade de instrução adequada, com fundamento nos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, inexistindo qualquer lacuna a ser suprida.

O que a embargante pretende, sob o rótulo de omissão, é a rediscussão da valoração jurídica atribuída ao contexto processual, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à força probatória do boletim de ocorrência, posto que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que a alegação de extravio dos títulos de crédito constitui questão fática que exige melhor esclarecimento por prova oral, cuja apuração se mostra essencial ao deslinde da controvérsia, de modo que o julgamento antecipado, com supressão indevida da instrução, frustra o direito das partes à prova e ao contraditório substancial.

A decisão colegiada não ignorou a existência do boletim de ocorrência, mas entendeu que tal documento, por si só, não era suficiente para dispensar a instrução já deferida, justamente por envolver controvérsia fática relevante que demanda apuração rigorosa pelo juízo de origem, inclusive quanto à possibilidade de aplicação das sanções previstas nos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, caso reste demonstrada a litigância de má-fé ou a prática de atos atentatórios à dignidade da Justiça.

A matéria foi adequadamente apreciada, inexistindo omissão a ser sanada. O que a embargante busca, novamente, é a substituição do fundamento adotado pelo colegiado por outro que lhe seja mais favorável, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Com efeito, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à substituição do fundamento adotado pelo julgador, sendo que, no caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a controvérsia central, qual seja, a nulidade decorrente da supressão da prova oral previamente deferida na decisão saneadora, inexistindo qualquer vício a ser sanado.

A parte embargante busca, em verdade, obter novo julgamento da causa e rediscutir o mérito já decidido, utilizando indevidamente os embargos de declaração como sucedâneo recursal, o que caracteriza sua natureza manifestamente protelatória, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
REJEITO
integralmente os embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o em todos os seus termos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026